Tribunal: TJMT
Processo: 1036482-18.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036482-18.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO SAMPAIO - CPF: 368.574.408-91 (APELANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VARA ESPECIALIZADA DE MEIO AMBIENTE. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos à execução fiscal opostos contra cobrança de multa administrativa ambiental, cuja sentença de improcedência foi proferida pela Vara Especializada de Meio Ambiente. O apelante questiona, preliminarmente, a competência absoluta do juízo prolator da decisão, alegando que a competência territorial da vara especializada se restringe às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, não abrangendo a integralidade do território estadual.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a Vara Especializada de Meio Ambiente possui competência territorial para processar e julgar embargos à execução fiscal quando não configuradas as hipóteses de vinculação territorial previstas na Resolução no 03/2016/TP do Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3.

A competência absoluta constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 64, § 1o, do Código de Processo Civil. A inobservância das regras de competência absoluta acarreta nulidade insanável dos atos decisórios.

4.
A Resolução no 03/2016/TP do Tribunal de Justiça delimita expressamente a competência territorial da Vara Especializada de Meio Ambiente às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger. A Resolução TJ-
MT/OE no 02/2019 não ampliou essa competência territorial, limitando-se a acrescentar atribuição para processamento de cartas precatórias.

5.
A Súmula no 206 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a existência de vara privativa instituída por lei estadual não altera a competência territorial resultante das leis de processo. O Incidente de Assunção de Competência no 10/STJ fixou tese vinculante no sentido de que a instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal.

6.
A decisão transitada em julgado proferida em agravo de instrumento reconheceu a incompetência absoluta da Vara Especializada para processar a execução fiscal originária, determinando a remessa ao Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais. Os embargos à execução, por constituírem ação incidental ao feito executivo, devem tramitar perante o mesmo juízo competente para a execução, em observância ao princípio da unidade processual e à coisa julgada material.

7.
Ausentes elementos que configurem a competência territorial da vara especializada, tais como domicílio do executado ou local do fato gerador da obrigação ambiental nas comarcas abrangidas pela Resolução no 03/2016/TP, resta caracterizada a incompetência absoluta do juízo sentenciante.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“
A Vara Especializada de Meio Ambiente possui competência territorial limitada às Comarcas expressamente previstas em resolução do Tribunal de Justiça, não sendo possível a ampliação dessa competência por ato normativo infralegal. Os embargos à execução fiscal devem tramitar perante o mesmo juízo competente para o processamento da execução originária, em respeito ao princípio da unidade processual e à coisa julgada material que reconheceu a incompetência absoluta do juízo especializado.
”

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 52, parágrafo único, e 64, § 1o; Resolução TJMT no 03/2016/TP, art. 1o; Resolução TJMT/OE no 02/2019.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula no 206; STJ, IAC no 10/STJ; STJ, Reclamação no 45.367/MT, Rel. Min. Francisco Falcão; TJMT, AI no 1021362-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 08.08.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de
apelação interpost
o
por
JOSÉ ANT
Ô
NIO SAMPAIO

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente
da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da ação de embargos à execução fiscal no 1036482-18.2023.8.11.0041,
ajuizad
a em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou improcedente o pleito inicial.

A controvérsia tem origem na execução fiscal no 1042784-97.2022.8.11.0041, proposta pelo ente estadual com o objetivo de cobrar crédito não tributário, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no 2022669061, correspondente à multa administrativa aplicada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), decorrente do Processo Administrativo no 98236/2020 e do respectivo Auto de Infração no 20043084.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em sede preliminar, a incompetência absoluta da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente para processar e julgar a demanda, sustentando que a competência territorial da referida unidade judiciária
encontra-se
expressamente delimitada às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, conforme preconiza a Resolução no 03/2016/TP deste
e.
Tribunal de Justiça, não abrangendo, portanto, a integralidade do território estadual. Argumenta, ainda, que a Resolução TJMT/OE no 02/2019 não operou a ampliação da competência territorial da vara especializada, e que a Súmula no 206 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a existência de vara privativa criada por legislação estadual não altera a competência territorial fixada pelas normas processuais.

Subsidiariamente, o apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não era o proprietário do imóvel objeto da autuação à época dos fatos, tendo alienado a propriedade e transmitido sua posse em julho de 2019, ao passo
que o suposto dano ambiental teria ocorrido no ano de 2020. Defende, ademais, a nulidade do processo administrativo sancionador, por ausência de notificação válida, configurando violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Regularmente intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público ou social que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se
de ap
elação cível interposta por
JOSÉ ANTÔNIO SAMPAIO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de embargos à execução fiscal

no 1036482-18.2023.8.11.0041,
ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou improcedente o pleito inicial.

A controvérsia recursal envolve, em sede preliminar, questão de ordem pública que reclama análise prioritária: trata-se da competência absoluta do juízo prolator da decisão ora impugnada.

É cediço que a competência absoluta, por constituir matéria de ordem pública, pode e deve ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 64, § 1o, do Código de Processo Civil. A inobservância das regras atinentes à competência absoluta resulta na nulidade insanável dos atos decisórios emanados por juízo incompetente.

No caso em exame, verifica-se que a controvérsia relativa à competência já foi definitivamente apreciada e decidida por este Relator, nos autos do Agravo de Instrumento no 1021362-87.2025.8.11.0000, cujo objeto consistia
exatamente na discussão acerca da competência para processar e julgar a execução fiscal no 1042784-97.2022.8.11.0041, que originou os presentes embargos.

Naquela oportunidade, por decisão monocrática proferida em 08 de agosto de 2025, foi reconhecida a incompetência absoluta da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, com a consequente remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0. Referida decisão transitou em julgado em 24 de setembro de 2025, fazendo operar a coisa julgada material quanto à matéria.

A fundamentação então expendida aplica-se integralmente ao presente caso, uma vez que os embargos à execução constituem ação incidental à execução fiscal, devendo tramitar perante o mesmo juízo competente para o feito principal, em observância ao princípio da unidade processual.

A Resolução no 03/2016/TP deste Egrégio Tribunal de Justiça delimita, com absoluta clareza, a competência territorial da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente, nos seguintes termos:

"Art. 1o - A Vara Especializada do Meio Ambiente e o Juizado Volante Ambiental com sede em Cuiabá têm competência territorial nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger."

Por sua vez, a Resolução TJ-MT/OE no 02/2019 não ampliou essa competência, limitando-se a manter as disposições anteriores, acrescentando apenas a atribuição para processar cartas precatórias cíveis e criminais relacionadas à matéria ambiental.

O entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula no 206, é no sentido de que:

"A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."

Tal entendimento foi reiterado no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 10/STJ, que fixou tese vinculante nos seguintes termos:

"A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal."

Ademais, na Reclamação no 45.367/MT, de relatoria do Ministro Francisco Falcão, o STJ assentou que, mesmo diante da criação de Vara Especializada d
e
Meio Ambiente na Comarca da Capital, é possível ao demandante ajuizar a ação no foro do seu domicílio, em consonância com o disposto no artigo 52, parágrafo único, do CPC.

No caso concreto, não há qualquer indício nos autos de que o apelante tenha domicílio nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande ou Santo Antônio de Leverger, tampouco há demonstração de que o fato gerador da obrigação ambiental tenha ocorrido nessas localidades. Tal circunstância afasta a competência territorial da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Capital.

Assim, verifica-se que a sentença recorrida foi proferida por juízo absolutamente incompetente, em manifesta violação às regras de competência territorial previstas na legislação processual e nas resoluções desta Corte. A incompetência, sendo de natureza absoluta, contamina os atos decisórios subsequentes, impondo a cassação da sentença e a remessa dos autos ao juízo competente.

Acresce-se que a decisão transitada em julgado no Agravo de Instrumento no 1021362-87.2025.8.11.0000, reconhecendo a competência do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 para a execução fiscal originária, vincula o presente feito, por força dos princípios da coisa julgada material, da unidade processual e da
perpetuatio

jurisdictionis
.

Diante da incompetência absoluta do juízo sentenciante, resta prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso, que deverão ser apreciadas pelo juízo competente quando da prolação de nova decisão.

Diante do exposto, e
considerando a fundamentação
supra
,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
CASSAR A SENTENÇA
proferida nos autos dos embargos à execução fiscal no 1036482-18.2023.8.11.0041, por
incompetência absoluta do juízo, determinando a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, para regular processamento e julgamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025